Tribunal: TJES
Processo: 5027665-83.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Poderes, Deveres e Responsabilidades do Juiz
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027665-83.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA ALVES DE ABREU

APELADO: SILVIO DOS SANTOS NETO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO POR SUPOSTA FILHA SOCIOAFETIVA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO EM CURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender e extinguir inventário extrajudicial. A impetrante alega ser filha socioafetiva da falecida e sustenta que a existência de ação judicial de reconhecimento de filiação configura litígio que veda a via administrativa, tornando ilegal a conduta do tabelião que prossegue com o ato notarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação judicial de reconhecimento de filiação socioafetiva
post mortem
, ainda pendente de julgamento, confere à autora o direito líquido e certo de suspender inventário extrajudicial promovido pelos herdeiros colaterais, sob o argumento de ausência de consenso e descumprimento do art. 610, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concordância exigida pelo art. 610, § 1º, do CPC, para a realização de inventário extrajudicial, refere-se aos herdeiros legalmente reconhecidos no momento da abertura da sucessão.

A existência de ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva em trâmite gera mera expectativa de direito, não conferindo à pretensa herdeira a condição jurídica necessária para embargar o consenso estabelecido entre os herdeiros legítimos atuais.

O tabelião atua nos limites da legalidade ao prosseguir com o inventário extrajudicial quando inexiste determinação judicial específica de suspensão oriunda do juízo competente.

O mandado de segurança revela-se via inadequada para a proteção patrimonial pretendida, a qual deve ser buscada por meio de tutela de urgência (arrolamento ou reserva de quinhão) nos autos da ação de reconhecimento de filiação.

A ausência de prova pré-constituída da condição de herdeira afasta a caracterização de ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade notarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação socioafetiva não constitui, por si só, óbice ao prosseguimento de inventário extrajudicial. 2. A ausência de sentença transitada em julgado declarando o vínculo de parentesco impede o reconhecimento de direito líquido e certo à suspensão de atos notariais de inventário e partilha. 3. A proteção de quinhão hereditário em favor de pretenso herdeiro deve ser pleiteada via tutela de urgência no juízo de família, e não por mandado de segurança contra o tabelião.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDA ALVES DE ABREU
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital (evento nº 17475095), que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Oficial de Registro do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Carapina, originariamente proposto como suscitação de dúvida, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 10 da Lei nº 12.016/2009.

Em suas razões recursais acostadas no evento nº 17475096, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
detém direito líquido e certo à observância do procedimento legal, pois a existência de controvérsia e litígio sobre a qualidade dos herdeiros veda a utilização da via extrajudicial para o inventário, conforme o art. 610, § 1º, do Código de Processo Civil;
(ii)
o objeto da segurança não é o reconhecimento da filiação em si, mas a ilegalidade do ato do tabelião que prossegue com o inventário administrativo mesmo ciente da existência de ação judicial de reconhecimento de filiação socioafetiva
post mortem
;
(iii)
a Resolução nº 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça impõe ao tabelião o dever de recusa na prática do ato diante de dúvidas ou indícios de fraude;
(iv)
a via mandamental é adequada para coibir abuso de poder de delegatário de serventia extrajudicial no exercício de função pública; e que
(v)
a manutenção do procedimento extrajudicial enseja perigo de dano irreparável, ante a iminente transferência de bens a terceiros de boa-fé.

Na instância originária,
FERNANDA ALVES DE ABREU
ajuizou ação de mandado de segurança objetivando a suspensão e posterior extinção do Inventário Extrajudicial nº 29340, processado perante o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Carapina. Sustenta a impetrante ser filha socioafetiva da falecida Clarice Magnago e que, apesar de ter impugnado administrativamente o inventário deflagrado por herdeiros colaterais e informado a existência de ação judicial de reconhecimento de filiação (Processo nº 5009208-03.2025.8.08.0048), o tabelião manteve o prosseguimento do feito extrajudicial.

A apelante argumenta, em resumo, que a existência de litígio judicial sobre a qualidade dos herdeiros retiraria a “concordância” exigida pelo artigo 610, § 1º, do Código de Processo Civil, tornando a via administrativa inviável. O referido dispositivo legal determina: “Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras”. Ocorre que a “concordância” prevista em lei refere-se aos herdeiros legalmente reconhecidos no momento da abertura da sucessão.

No caso em tela, a recorrente não ostenta, até o presente momento, a condição jurídica de herdeira. Sua pretensão baseia-se exclusivamente na tramitação da ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva (Processo nº 5009208-03.2025.8.08.0048), a qual ainda pende de julgamento. Assim, não há direito subjetivo consolidado, mas mera expectativa de direito, insuficiente para lastrear o mandado de segurança. Enquanto não houver sentença transitada em julgado declarando o vínculo de filiação, a impetrante é estranha ao rol de herdeiros legítimos, não possuindo legitimidade para embargar o consenso estabelecido entre os atuais herdeiros colaterais.

Ademais, quanto à alegada inadequação da via eleita e ao dever de cautela do tabelião baseado na Resolução nº 35/2007 do CNJ, importa ressaltar que o mero ajuizamento de ação de estado não tem o condão de paralisar atos notariais de terceiros sem que haja uma determinação judicial específica para tanto. O artigo 32, § 2º, da referida Resolução, faculta ao tabelião a recusa em caso de “fundados indícios de fraude”, o que não se confunde com a existência de uma demanda judicial em que se busca, futuramente, ingressar na linha sucessória.

A insurgência da apelante no sentido de que o mandado de segurança seria o meio para coibir o abuso de poder do tabelião não prospera, pois a autoridade notarial agiu nos estritos limites da legalidade, uma vez que não recebeu ordem judicial de suspensão vinda do juízo natural da causa. A pretensão de resguardar o patrimônio do espólio deve ser buscada por meio de tutela de urgência (arrolamento ou reserva de quinhão) nos autos da ação principal de reconhecimento de filiação, perante o Juízo de Família, que detém a competência plena para analisar o mérito e a plausibilidade do direito alegado.

Dessa forma, resta configurada a inadequação da via mandamental e a ausência de direito líquido e certo a amparar a suspensão do inventário extrajudicial nº 29340. A falta de lastro probatório imediato da condição de herdeira impede a caracterização do ato do tabelião como ilegal ou abusivo, razão pela qual deve subsistir a r. sentença proferida em primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.